Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-14.1997.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000103-14.1997.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), JOSEFINA MARCOLINO FERREIRA - CPF: 064.730.428-73 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ADAUTO VELOSO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 467.850.009-04 (APELADO), NEUSA DIAS DE ARAUJO - CPF: 569.949.741-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança por suposto abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram observadas as formalidades exigidas pelo art. 485, § 1o, do CPC/2015 para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente a intimação pessoal da parte autora e a prévia intimação do advogado constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a extinção do processo por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte e a intimação do advogado constituído, via Diário de Justiça Eletrônico, para que se manifeste no prazo legal.

4. A ausência de intimação do advogado da autora para dar andamento ao feito, após a intimação pessoal da parte, impede a extinção do processo por abandono da causa.

5. A ausência de intimações regulares impede o reconhecimento da inércia processual e impõe a anulação da sentença para garantir o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia e cumulativa intimação pessoal da parte autora e do advogado constituído, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessas formalidades essenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível 1004227-36.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Guedes, j. 25/09/2025; Ap Cível 1016360-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22/01/2025; Ap Cível 1031168-62.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Alta Floresta que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Josefina Marcolino Ferreira, Adauto Veloso de Araujo Júnior e Neusa Dias de Araujo, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa (id. 341203410).

O apelante sustenta, em suas razões, nulidade da sentença por ausência de intimação do advogado regularmente constituído, afirmando que, além da intimação pessoal da parte, impõe-se também a notificação prévia do procurador legalmente habilitado, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Alega que a extinção do processo não observou a lógica cooperativa e os princípios da primazia do julgamento de mérito, razoabilidade e proporcionalidade.

No mérito, pugna pela reforma ou anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, além da inversão da condenação em custas processuais. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 4o, 6o, 485, III e § 1o, do CPC, para fins recursais (id. 341203411).

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (id 341203415).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, as arguições serão analisadas em conjunto.

A controvérsia cinge-se em verificar se foram observados os requisitos legais indispensáveis para a extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo condiciona a extinção sem resolução do mérito não apenas à inércia por prazo superior a trinta dias, mas também à prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, exigência de caráter cumulativo, voltada à preservação do contraditório e do devido processo legal.

Nessa linha, é assente o entendimento de que a caracterização do abandono processual pressupõe a dupla intimação: do advogado, pela via oficial, e da parte autora, de forma pessoal, de modo a assegurar ciência inequívoca acerca da consequência processual da persistência da inércia.

No caso, a consulta à aba “Expedientes” do PJe revela que somente o Banco foi intimado para promover o andamento do processo, inexistindo qualquer comunicação dirigida ao patrono do apelante. Assim, resta ausente a imprescindível intimação do patrono e da própria parte, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO VIA DJEN. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor e de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, sendo imprescindível a publicação no DJEN em nome do patrono constituído.” (TJ-MT 1004227-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163604720248110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E PRÉVIA INTIMAÇÃO DE SEU ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal do autor e de seu advogado constituído, conforme art. 485, § 1o, do CPC, sendo indispensável a publicação no DJEN em nome do patrono constituído.” (...). (TJ-MT 1031168-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)”

Assim, ausente demonstração inequívoca de que a apelante e seu patrono foram devidamente cientificados acerca da necessidade de impulsionar o andamento do feito, configura-se vício de procedimento, impondo-se a anulação da sentença, a fim de assegurar o devido processo legal e resguardar a utilidade dos atos processuais já praticados.

Portanto, não se encontram atendidos os requisitos legais exigidos para a extinção do processo por abandono da causa.

Por fim, consigno que as demais matérias mencionadas nas razões recursais restam prejudicadas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026